Tribunal: TJDFT
Processo: 0754184-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO. LEI COMPLEMENTAR 783/08. TERMO FINAL. CONCLUSÃO DA OBRA CONSTATADA PELO PODER PÚBLICO. CONDICIONAR CESSAÇÃO DA COBRANÇA À EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem em declarar a inexigibilidade de débitos tributários relativos à Taxa de Execução de Obra – TEO referentes aos anos de 2012, 2013 e 2015, por estarem prescritos, e de 2016 a 2021, em razão da não ocorrência do fato gerador do tributo, bem como condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, e determinar que se abstenha de lançar novos débitos e anular todos os atos de inscrição em Dívida Ativa daqueles já lançados. Em suas razões recursais, alega que em outubro de 2012 deu início à execução de obra, mediante alvará de construção. Afirma que houve fiscalização do imóvel em setembro de 2013, com a emissão de documento atestando a fase de acabamento da obra, cuja conclusão ocorreu em novembro do mesmo ano. Sustenta que em 2014 efetuou o pagamento do IPTU/TLP do imóvel, nele já constando a edificação do terreno em conformidade com o alvará de construção e a redução da alíquota de 3% para 0,30%, o que indica o reconhecimento pela própria Administração Pública de que a obra estava concluída. Argumenta que, posteriormente, em setembro de 2015 a Administração Regional do Lago Sul certificou a conclusão da obra, entretanto, o ente público continuou a lançar o tributo, motivo pelo qual protocolou na AGEFIS, em 27/12/2016, comunicado de finalização da obra e requerimento de suspensão da cobrança da referida taxa relativa aos períodos de 2014 e 2015. Aduz que o pedido foi indeferido administrativamente, diante da inexistência da carta de habite-se, cuja emissão é condicionada ao pagamento integral das taxas em atraso. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na exordial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões (ID 38797188).
III. O art. 21 da Lei Complementar Distrital no 783/2008 (e artigo 20 do Decreto no 30.036/2009) assinalam que "A Taxa de Execução de Obras - TEO tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área, no âmbito do Distrito Federal, verificando a adequação delas à legislação vigente. Parágrafo único: Considera-se o exercício regular do poder de polícia a prática permanente, por agentes e pessoas jurídicas de direito público competentes, de atos administrativos de licenciamento, prevenção, orientação ou fiscalização".
IV. Cumpre destacar que o art. 61 da Lei no 6.138/2018, que manteve a redação do art. 57 do Código de Edificações do Distrito Federal, vigente até o ano de 2018 (Lei no 2.105/98), estabelece que a conclusão da obra é caracterizada pela emissão da carta de habite-se ou do atestado de conclusão. A interpretação consolidada pela jurisprudência do e. TJDFT é no sentido de que “para a caracterização do término da obra é dispensável a carta de habite-se ou qualquer outro documento emitido pelas Administrações Regionais, uma vez que o Poder Público, no exercício do poder de polícia, exerce a fiscalização in loco de conformação da obra com o Código de Edificação e outras normas aplicáveis. A expedição do habite-se é apenas o ato formal de demonstração da adequação da construção ou obra com as normas vigentes. E cabe às Administrações Regionais fiscalizar se existem construções, se possuem licenças e são conduzidas de forma legal, ou seja, de acordo com os padrões estabelecidos pelas normas regentes.” (Acórdão 960865, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2016, publicado no PJe: 26/8/2016).
V. Desse modo, a TEO tem como termo final a conclusão da obra, isso porque condicionar a suspensão da cobrança da taxa à expedição do habite-se pode acarretar o enriquecimento ilícito da fazenda pública. No caso dos autos, a obra encontra-se concluída desde, pelo menos, setembro de 2015, conforme documento emitido pela Administração Regional do Lago Sul (ID 38797112, pág. 5). Além disso, em 27.12.2016 o autor comunicou à AGEFIS a data da conclusão da obra e formulou requerimento administrativo de suspensão da cobrança da TEO relativa aos exercícios posteriores a 2013 (ID 38797112, pág. 6-7). Portanto, nesse quadro fático-jurídico, deve-se tomar por termo final para a cobrança da taxa em referência a data de 18/09/2015, porquanto é o dia de finalização da construção reconhecido pelo próprio ente público.
VI. Outrossim, o art. 174 do CTN estabelece que a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir do dia de sua constituição definitiva, ou seja, do fato gerador. Dessa forma, embora presente causa interruptiva após a constituição do crédito, qual seja, o procedimento administrativo instaurado perante a Administração Pública em 27.12.2016, cuja negativa teria ocorrido em 16.3.2017, encontra-se prescrita a obrigação de pagamento do débito tributário relativo aos exercícios de 2012, 2013 e 2015 (Decreto 20.910/32, art. 4o).
VII. A teor do disposto no art. 37, §6o da CF/1988, a responsabilidade civil do Estado por ato dos seus agentes é objetiva, de forma que o dever de indenizar resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita. A inscrição indevida em dívida ativa caracteriza ilícito civil a ensejar a responsabilização do Estado por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua honradez e seu prestígio moral. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. No caso, mostrou-se ser indevida a manutenção de restrição perante a dívida ativa da Taxa de Execução de Obra – TEO referente aos exercícios de 2012, 2013, 2015 e 2016. Configurado, portanto, o dano moral indenizável, sobretudo quando também impede o recorrente de usufruir de benefício fiscal (Programa Nota Legal).
VIII. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e imprimir um caráter pedagógico ao causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato, e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Assim, considerando as circunstâncias da lide e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por dano moral.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença que se reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais e: a) declarar a inexigibilidade da cobrança da Taxa de Execução de Obra – TEO referente aos exercícios de 2012, 2013 e 2015, diante do reconhecimento da prescrição, e de 2016 a 2021, haja vista a não ocorrência do fato gerador do tributo; b) determinar ao réu/recorrido que se abstenha de realizar novos lançamentos da referida taxa e dê baixa aos existentes, bem assim aos inscritos em dívida ativa; e c) condenar o Distrito Federal, ora recorrido, a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora contados a partir da citação até o dia 8/12/2021, no percentual de 0,5% a.m., segundo índice oficial da caderneta de poupança. A partir de 9/12/2021 deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, pois abrange, em si, os juros moratórios e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
X. Condeno a parte recorrida ao pagamento de custas processuais remanescentes, se houver, e de honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (artigo 55, Lei no. 9.099/95).
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.